Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-48.2024.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001646-48.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ - CPF: 036.238.388-02 (APELANTE), JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO - CPF: 819.941.920-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - CPF: 710.359.150-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ - CPF: 036.238.388-02 (APELADO), JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO - CPF: 819.941.920-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISÃO CONTRATUAL. DECRETO No 11.150/2022. CONTRATOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA DE PLANO DE PAGAMENTO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de superendividamento cumulada com revisão de contratos bancários, proposta por servidor público estadual contra instituições financeiras, com pedido de limitação de descontos e homologação judicial de plano de pagamento. Sentença reconheceu o estado de superendividamento e determinou a repactuação das dívidas conforme cronograma proposto, com carência e parcelamento em até 60 meses, fixando, ainda, honorários sucumbenciais em desfavor do autor.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é possível o afastamento do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, à luz de eventual inconstitucionalidade arguida em ADPFs ainda não julgadas;
(ii) saber se é admissível incluir contratos consignados na análise do mínimo existencial;
(iii) saber se há ilicitude na fixação da base de pagamento em valor superior ao pleiteado pelo autor;

(iv) saber se é legítima a homologação judicial compulsória do plano de pagamento, ainda que sem a anuência expressa dos credores;

(v) saber se é cabível a imposição de ônus da sucumbência ao autor em razão da parcial procedência da demanda.

III. Razões de decidir

A inexistência de decisão do STF suspendendo a eficácia do Decreto no 11.150/2022 impede o afastamento judicial incidental de seu art. 3o, que fixa em R$ 600,00 o mínimo existencial.
As dívidas de empréstimo consignado são excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 4o, parágrafo único, do referido Decreto.
A limitação de 30% da renda líquida não se aplica a contratos não regidos por lei específica, conforme fixado no Tema 1.085 do STJ, não havendo ilegalidade na fixação do valor-base pelo juízo.

A ausência de impugnação específica dos credores ao plano proposto, somada ao comportamento omissivo na audiência conciliatória, justifica sua homologação judicial compulsória, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC.

A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor, proporcionalmente aos pedidos não acolhidos, observa os critérios legais e não representa afronta ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A eficácia do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, que define o valor do mínimo existencial, subsiste enquanto não suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal.
2. A repactuação judicial das dívidas, nos termos da L. no 14.181/2021, admite a homologação compulsória do plano de pagamento, desde que resguardado o mínimo existencial e ausente impugnação específica dos credores.

3. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação própria são excluídas da apuração do mínimo existencial.

4. É válida a imposição proporcional de honorários de sucumbência ao autor, em virtude da parcial procedência da demanda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Carlos Henrique Ferreira Foz
,
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Caixa Econômica Federal – CEF,
contra a sentença proferida na
Ação de Superendividamento – Repactuação de Dívidas c/c Revisional de Contrato pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão para, reconhecer a existência de situação de superendividamento, determinando a suspensão de descontos e lançamentos automáticos em conta bancária, a repactuação das dívidas conforme plano fixado, com início após carência de 6 (seis) meses e quitação no prazo de até 60 (sessenta) meses, além de fixar honorários advocatícios em desfavor do autor no percentual de 10% sobre o valor da dívida, a serem pagos a cada um dos réus.

Inconformado, recorre o autor sustentando a inaplicabilidade do Decreto n.o 11.150/2022, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os preceitos constitucionais fundamentais, citando, inclusive, as ADPFs 1005 e 1006 propostas pela ANADEP e CONAMP perante o STF, pretendendo, também, o afastamento do Tema 1085 do STJ, por se tratar de situação de superendividamento que demanda interpretação conforme a Lei 14.181/2021. Defende, ainda, a ilegalidade na exclusão dos créditos consignados da análise do mínimo existencial.

Defende a inadequação da fixação da base de pagamento em R$ 10.113,81, defendendo a limitação dos descontos a 35% da sua renda líquida, ou seja, R$ 5.062,73. Por fim, requer a reforma da condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, sob o fundamento de que a causa de pedir está fundada em conduta das instituições financeiras que deram ensejo ao ajuizamento da ação.

De outra via, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta a inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de efetiva situação de superendividamento, com base em documentos insuficientes e genéricos. Disserta quanto a ausência de vício de consentimento ou abusividade nos contratos firmados, que foram celebrados livremente com taxas e condições claras.

Destaca a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto, considerando tratar-se de contrato de crédito consignado com garantia e margem consignável previstas em lei específica, ressaltando a impossibilidade de revisão judicial dos contratos sob fundamento genérico de superendividamento, sem apontamento de cláusulas específicas abusivas ou nulas.

Já a CEF, destaca que a sentença violou frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura aos credores, no mínimo, o valor do principal corrigido monetariamente. Afirma que o plano homologado, ao prever pagamento inferior ao valor principal da dívida, compromete a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, na medida em que promove uma espécie de remissão parcial do débito sem amparo legal.

Defende que o instituto do superendividamento, embora vise à reorganização financeira do consumidor, não autoriza o perdão de dívida sem a anuência do credor, sendo impositiva a reforma da sentença para adequar o plano de pagamento ao valor de R$ 386.479,61, devidamente corrigido.

Os apelados apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 311671967, 311671971 e 311671973).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
ação de repactuação de dívidas cumulada com revisional de contrato, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
,
ajuizada por
Carlos Henrique Ferreira Foz
em face de
Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A e Banco Cooperativo Sicredi
.

Discorre o autor ser
servidor público estadual
, percebendo remuneração bruta média mensal de
R$ 23.255,91
. Sustenta que, não obstante sua renda superior à média nacional, celebrou diversos contratos de empréstimo, tanto na modalidade consignada quanto de crédito pessoal, com as instituições financeiras rés. Alega que, em razão de dificuldades financeiras progressivas, encontra-se em situação de
superendividamento
,
tornando-se
incapaz de adimplir com as obrigações assumidas
, sem comprometer sua subsistência mínima.

Argumenta, ainda, que os contratos firmados não observaram os princípios de
prevenção e tratamento do superendividamento
, nos termos da
Lei no 14.181/2021
, e que as dívidas acumuladas inviabilizam o custeio de despesas essenciais, como
alimentação, moradia e transporte
.

Diante desse quadro, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a
limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados e contratos de crédito ao percentual máximo de 30% sobre seus vencimentos líquidos
, bem como a
determinação para que os réus se abstenham de proceder à inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito
.
Ao final, pugnou pela
confirmação da medida liminar

e pela

condenação das rés à adesão ao plano de pagamento proposto na exordial
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para, reconhecer a existência de situação de superendividamento, determinando a suspensão de descontos e lançamentos automáticos em conta bancária, a repactuação das dívidas conforme plano fixado, com início após carência de 6 (seis) meses e quitação no prazo de até 60 (sessenta) meses, além de fixar honorários advocatícios em desfavor do autor no percentual de 10% sobre o valor da dívida, a serem pagos a cada um dos réus.

Inconformados, o autor, Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Caixa Econômica Federal – CEF recorrem da sentença.

Por proêmio, o autor em seu recurso
sustenta a inaplicabilidade do Decreto n.o 11.150/2022, por violar o princípio da dignidade da pessoa humana e os preceitos constitucionais fundamentais, citando, inclusive, as ADPFs 1005 e 1006 propostas pela ANADEP e CONAMP perante o STF.

Esclareço que na inicial de referidas ações constitucionais, foi postulada a suspensão do artigo 3o do Decreto 11.150/2022, o qual estipulou o valor do mínimo existencial para o fim de se configurar o conceito de superendividamento, que atualmente é de R$ 600,00 (seiscentos reais) em virtude da redação dada pelo Decreto 11567/2023.

O i. Rel. Min. André Mendonça, não deferiu o pedido de tutela provisória formulado nas duas ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, tampouco determinou a suspensão dos processos em curso e que versem sobre esse tema, sendo certo que por inexistir ordem expressa da instância superior e pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não ter suspendido a eficácia de referido dispositivo normativo, o qual permanece em vigor, não há que se falar afastamento da norma, não se vislumbrando, também, inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto 11150/2022 para o fim de suscitar sua inconstitucionalidade de forma incidental, de modo que tal preceito normativo deverá ser aplicado.

Ultrapassada a questão, é cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas
.”

Ainda, impõe-se constar que p
ara contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Assim, a despeito de pretender a inclusão dos contratos firmados com o Banco do Brasil e Sicredi, a natureza jurídica de ambos encontra óbice no entendimento sumular, porquanto ambos se tratam de empréstimo pessoal com desconto em folha bancária, não merecendo acolhimento o recurso do autor neste ponto.

No caso em apreço, conforme se extrai dos contracheques acostados, a renda média líquida mensal do autor perfaz a quantia de
R$ 14.464,97

(quatorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
.

Demonstrou, também a média de despesas que alcançam a monta de
R$ 4.351,16.

E, de acordo com os empréstimos firmados, os descontos efetivados pelas financeiras alcançam a monta de
R$ 12.430,92
(doze mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e dois centavos).

Denota-se que, conforme bem elucidou o d. magistrado sentenciante, u
ma vez deduzidas da renda líquida do autor as despesas essenciais e os encargos decorrentes dos financiamentos bancários contratados
, o resultado financeiro é
deficitário
,
evidenciando-se que
o montante global das dívidas compromete de forma direta e substancial o mínimo existencial
, entendido como o conjunto de recursos indispensáveis à manutenção de condições mínimas de dignidade, incluindo
moradia, alimentação, saúde, transporte e demais necessidades básicas.

Dessa forma, a despeito das alegações das instituições financeiras apelantes, resta
comprovada a situação de superendividamento do autor, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que se refere à
possibilidade de homologação compulsória do plano de pagamento apresentado pelo autor, com fundamento no art. 104-B, § 4o, do CDC, que estabelece:

"Art. 104-B. § 4o. Concluído o prazo previsto no § 3o deste artigo, o juiz homologará o plano de pagamento do consumidor, e: (...) § 4o Se houver objeção de credores que representem mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos, o juiz poderá homologar, a pedido do consumidor, o plano de pagamento, desde que entenda que este compromete o mínimo existencial."

Da análise dos autos, verifico que o autor apresentou plano de pagamento, e que após sua apresentação não houve manifestação específica dos bancos impugnando seus termos.

O comparecimento à audiência conciliatória sem apresentação de propostas efetivas para solução consensual do superendividamento representa comportamento incompatível com os deveres de cooperação e boa-fé processual.

Nesse contexto, o silêncio dos credores diante do plano apresentado pelo consumidor superendividado, aliado à ausência de contraposição específica após sua juntada aos autos, autoriza a aplicação do art. 104-B, § 4o, do CDC.

Ressalte-se que o procedimento especial de repactuação de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 possui evidente caráter protetivo, visando assegurar ao consumidor superendividado condições para recuperação econômica e reinserção no mercado de consumo.

Não se trata, como sustentam os apelados, de intervenção judicial indevida em contratos legitimamente celebrados, mas sim da aplicação de mecanismo legal expressamente previsto para reequilibrar relações de consumo afetadas pelo fenômeno do superendividamento, preservando-se o mínimo existencial do consumidor sem eliminar o direito dos credores ao recebimento de seus créditos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025